Tribunal: TJDFT
Processo: 0737961-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTOS EM CONTINUIDADE DELITIVA PRATICADOS POR QUATRO RÉUS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA BASEADA NA ILEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO E PRISÃO REALIZADA POR POLICIAIS MILITARES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ainda que o artigo 144, § 4o, da Constituição Federal estabeleça que às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e de apuração de infrações penais, exceto as militares, a investigação criminal pode ser também realizada por outros órgãos. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a constitucional definição da atribuição da polícia judiciária às policiais civil e federal não torna nula a colheita de indícios probatórios por outras fontes de investigação criminal.
2. Saliente-se que eventuais nulidades na fase inquisitorial não contaminam a ação penal e as provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. Para que não haja supressão de instância, os autos devem retornar ao Juízo Singular, para que julgue a pretensão punitiva estatal de acordo com as provas coligidas em ambas as fases.
3. Recurso conhecido e provido em parte.